Tribunal: TJSP
Processo: 1005558-45.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização. O segurado não faz jus à indenização securitária por acidente, tendo em vista que não foi caracterizado esse evento como causador de sua moléstia. Além disso, sendo apenas parcial a incapacidade, também descabe o enquadramento do sinistro na cobertura de invalidez funcional permanente e total por doença. Ainda que se enquadrasse a lesão

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização. O segurado não faz jus à indenização securitária por acidente, tendo em vista que não foi caracterizado esse evento como causador de sua moléstia. Além disso, sendo apenas parcial a incapacidade, também descabe o enquadramento do sinistro na cobertura de invalidez funcional permanente e total por doença. Ainda que se enquadrasse a lesão como consequência de acidente, trata-se de circunstância expressamente excluída de cobertura nas condições gerais, por meio de cláusula redigida em destaque. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005558-45.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante GERSON
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CHUBB DO BRASIL COMPANHIA
DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005558-45.2015.8.26.0604 -Voto no 35337
2
Comarca: SUMARÉ – 3a VARA CÍVEL
Apelante: GERSON VIEIRA
Apelada: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
MMa. Juíza Prolatora: Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo Nigro
VOTO No 35.337
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de
indenização. O segurado não faz jus à indenização
securitária por acidente, tendo em vista que não foi
caracterizado esse evento como causador de sua
moléstia. Além disso, sendo apenas parcial a
incapacidade, também descabe o enquadramento
do sinistro na cobertura de invalidez funcional
permanente e total por doença. Ainda que se
enquadrasse a lesão como consequência de
acidente, trata-se de circunstância expressamente
excluída de cobertura nas condições gerais, por
meio de cláusula redigida em destaque. Sentença
mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 382/385, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de cobrança de indenização de seguro de vida
e acidentes pessoais em grupo, e condenou o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Apela o requerente (fls. 387/442). Sustenta, em
síntese, haver cobertura para o evento, na medida em que seu quadro se
equipara a acidente típico. Aduz que o laudo elaborado pelo IMESC deve
ser desconsiderado, por divergir dos demais elementos apresentados nos
autos. Assevera que a vistoria do local de trabalho é imprescindível para
caracterização de doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho.
Aduz que o nexo foi reconhecido perante o INSS. Assevera que a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005558-45.2015.8.26.0604 -Voto no 35337
3
excludente de cobertura é ampla e genérica, motivo pelo qual deve ser
declarada nula por abusividade. Subsidiariamente, afirma ser indevida a
condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, eis que é beneficiário da gratuidade. Por isso, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 445/480).
É o relatório.
Consta dos autos que o apelante aderiu a contrato de
seguro de vida em grupo estipulado com a apelada pela sua empregadora,
Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S/A. Na inicial, alega
que, em razão do trabalho como montador de vagão cargueiro, desenvolveu
patologia nos ombros e punho do grupo das LER/DORT CID M70, o que
motivou a concessão de auxílio acidentário pelo INSS. Afirma que a
seguradora se negou ao pagamento da indenização prevista na apólice, sob
a justificativa de que o sinistro noticiado não se enquadraria na cobertura de
invalidez funcional permanente e total por doença, e que lesões decorrentes
de LER/DORT são riscos expressamente excluídos. Sustenta que faz jus ao
pagamento de indenização por invalidez parcial permanente, no valor de
R$151.034,40, equivalente a 36 vezes seu salário.
Em que pesem os argumentos declinados pelo
apelante, o recurso não comporta provimento.
A apólice em que se baseia o pedido do autor, de no
6.078.299 (fl. 125) indica coberturas apenas para morte, invalidez
permanente total ou parcial por acidente, e invalidez permanente total por
doença. Ademais, as condições gerais, em cláusula redigida em destaque,
excluem
expressamente do conceito de acidente pessoal lesões
classificadas como LER/DORT (fl. 178).
Observe-se, de início, ser indiscutível a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor também a contratos de seguro, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005558-45.2015.8.26.0604 -Voto no 35337
4
contudo, não afasta a delimitação, pelas partes, do alcance da cobertura e
dos riscos, por ser da própria natureza do negócio. Por certo, as
seguradoras não estão obrigadas, nem a isso se comprometem
contratualmente, a cobrir todos os riscos, mas tão somente aqueles
predeterminados na apólice (art. 757 do CC), não se vislumbrando, desta
feita, lesiva aos princípios consumeristas a existência de limitações como as
consideradas, especialmente se redigidas de forma clara e em destaque,
como ocorre no caso em discussão.
Desta feita, não se constata a alegada abusividade da
cláusula restritiva de direito impugnada, o que justifica a recusa da
seguradora ao pagamento da indenização pretendida, e a improcedência da
ação.
De todo modo, ainda que superado tal óbice, tem-se
que o laudo pericial elaborado por profissional de confiança do Juízo,
imparcial, especializado em Ortopedia e Traumatologia, perito do IMESC,
órgão de referência no Estado, está em consonância com os demais
documentos, não tendo apontado o apelante fundamentada contradição
com outros documentos técnicos.
Diga-se, a propósito, que o segurado não apresentou
parecer técnico divergente ao laudo, como lhe permitia o art. 477, §1o, do
CPC, não possuindo ele ou o seu patrono habilitação suficiente para
questionar a avaliação do perito judicial.
Nessa medida, desvaliosa a pretensão do autor de
equiparar sua patologia a acidente do trabalho, com fundamento na Lei
8.213/91, para obter o pagamento da indenização com base na cobertura de
invalidez por acidente. O diploma mencionado tem aplicação restrita ao
âmbito previdenciário, não sendo possível estendê-lo ao contrato de seguro
facultativo, cuja interpretação deve ser restritiva. Sobre o tema, esta E.
Corte tem entendido pela não extensão da referida lei aos seguros privados.
Nesse sentido, inter plures:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005558-45.2015.8.26.0604 -Voto no 35337
5
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança. Cerceamento
de defesa inocorrente. Antecipado julgamento autorizado.
Perícia que constata ser o autor portador de invalidez
parcial por doença. Contrato que no caso de doença só
oferecia cobertura para a invalidez total e desautorizava
equiparar doença profissional a acidente. Validade das
cláusulas que predeterminavam o risco segurado. Ação
improcedente. Recurso improvido.
(36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1002541-64.2015.8.26.0292,
Rel.
Des.
ARANTES
THEODORO, j. 17.12.2017)
SEGURO DE VIDA COBRANÇA IMPROCEDÊNCIA
POSSIBILIDADE
-
INOCORRÊNCIA
DO
ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
JULGAMENTO
ANTECIPADO
QUE
ESTAVA
AUTORIZADO

INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇA QUE NÃO É
TOTAL - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA APÓLICE DE
COBERTURA
PARA
INVALIDEZ
PARCIAL
E
PERMANENTE POR DOENÇA - INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 20 DA LEI 8.123/91 - EQUIPARAÇÃO DA
DOENÇA DE ORIGEM LABORAL A ACIDENTE QUE SE
DÁ APENAS NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.
(36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1017863-21.2014.8.26.0564, Rel. Des. JAYME QUEIROZ
LOPES, j. 24.08.2017)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS
CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA

Estando
presentes
nos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, e uma
vez que a prova requerida não teria o condão de alterar o
deslinde da causa, despicienda é a sua produção

Preliminar rejeitada. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES
PESSOAIS
-
Ação
de
cobrança
de
indenização securitária por invalidez total e permanente por
doença
Validade da substituição da apólice pela
empresa/estipulante Constatação de incapacidade parcial
permanente, conforme laudo pericial - Ausência de
totalidade de invalidez - Indenização não devida - Risco não
coberto - Interpretação do contrato que deve ser restritiva, e
não ampliativa, não havendo como se exigir o pagamento
de indenização sobre riscos não cobertos
Sentença de
improcedência mantida - Recurso não provido.
(31a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1008854-
90.2015.8.26.0405,
Rel.
Des.
CARLOS
NUNES,
j.
20.06.2017)
Assim, o sinistro objeto da demanda não se amoldaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005558-45.2015.8.26.0604 -Voto no 35337
6
nem mesmo à cobertura para indenização em caso de doença, eis que a
previsão é exclusiva para a invalidez funcional permanente e total,
enquanto a incapacidade do autor é apenas parcial.
Em
caso
semelhante,
esta
Col.
Câmara
teve
oportunidade de decidir:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Doença profissional
(síndrome do manguito rotador bilateral) que gerou
incapacidade parcial e permanente constatada em perícia
judicial. Inexistência de cobertura contratual. Ademais, a
reabilitação profissional por meio de curso da Previdência
Social, com adaptação e restrição a determinadas
atividades, impede a cobertura para o sinistro. Recurso
improvido.
(Apelação
no
1004628-74.2015.8.26.0362,
de
minha
relatoria, j. 01.02.2018)
Enfim, as circunstâncias que emanam da prova
documental, aliadas às conclusões da prova técnica, afastam o direito do
apelante à indenização securitária pretendida.
Por fim, oportuno asseverar que o benefício da
gratuidade apenas suspende a exigibilidade das verbas tratadas no art. 98,
§1o, do CPC, e não veda a condenação do beneficiário ao seu pagamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, elevo os honorários advocatícios
de sucumbência para 20% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator